Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. PREVENÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 286, II do CPC, para que uma nova demanda judicial seja distribuída por dependência ao juízo que analisou ação anterior, extinta sem resolução do mérito, é necessário que o pedido seja reiterado pelo mesmo autor.
2. O autor pleiteou novamente o recebimento das diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação à cédula de crédito rural no 88/25076- 8 com fundamento na mesma situação fática exposta na primeira ação distribuída que foi extinta, sem julgamento do mérito, por desistência.
3. Configurada a reiteração de pedidos, é de se reconhecer a prevenção contida no art. 286, II do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.